Tribunal: TJDFT
Processo: 0735691-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735691-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVONE PEREIRA DO NASCIMENTO (autora), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazendo Pública do Distrito Federal (Id. 104550569 – p. 1 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 105616053 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da ação intitulada “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária c/c Repetição de Indébito Tributário” (Processo no 0707444-85.2021.8.07.0018), recebeu o aditamento da inicial e rejeitou realizar uma nova análise do pedido de tutela de urgência. Eis o teor das decisões: “1. Recebo o aditamento à inicial de ID 104469378, com fundamento no art. 329, I, do CPC. Anote-se. 2. Inexiste modificação fática a justificar nova análise do pedido de tutela de urgência. 3. Aguarde-se o decurso do prazo para resposta“(Id. 104550569 – p. 1 dos autos principais) “1. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela autora no ID 105603150 em face da decisão de ID 104559755. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade. No caso em apreço, observo não haver a omissão apontada pelo embargante, uma vez que os fundamentos da decisão que indeferiu a isenção do imposto de renda são os mesmos que conduzem ao indeferimento da isenção da contribuição previdenciária. Assim, restando comprovado que não houve omissão por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. 2. Cumpra-se a decisão da Superior Instância no ID 105439995, oficiando-se ao Distrito Federal. Intimem-se.” (Id. 105616053 – pp. 1/2 dos autos principais) Compulsando a decisão ora agravada (Id. 104550569 – p. 1 dos autos principais), verifica-se que o juízo a quo manteve os mesmos fundamentos apresentados no decisum proferido no Id. 104404812 – pp. 1/2 dos autos principais, decisão esta que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Nesse contexto, tendo em vista que a supracitada decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora/agravante é objeto do Agravo de Instrumento no 0731352-31.2021.8.07.0000, o qual foi distribuído para esta egrégia Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador FABRICIO FONTOURA BEZERRA, e com o objetivo de evitar decisões contraditórias, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2a Grau para que se proceda, na forma regimental, com a redistribuição do feito ao eminente Desembargador FABRICIO FONTOURA BEZERRA desta eg. 7a Turma Cíve, por força da prevenção, nos termos art. 81, § 1o do Regimento Interno desta Casa de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual